Tribunal: STF
Processo: HC 206178
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da Pena. Regime inicial. Substituição da reprimenda. 



    1.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógicojurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2.  Hipótese em que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque “a dinâmica dos fatos leva à conclusão de que o ocorrido não se tratou de algo ocasional ou mesmo incipiente, situação que o benefício legal visa abarcar. O contexto fático demonstra que a denunciada se dedicava à atividade criminosa, tanto que conseguiu trazer consigo vultuosa quantidade de drogas (aproximadamente 87 quilos de maconha)”. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que as pacientes não se dedicam a atividades criminosas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    3. Situação concreta em que o regime inicial mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, em especial a quantidade da droga apreendida. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



    4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível a substituição da pena fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Precedentes.



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.